Tribunal: TJSP
Processo: 2332165-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação objetivando a declaração de nulidade da compra e venda de imóvel. Propriedade consolidada em anterior procedimento extrajudicial. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Tutela provisória revogada. Recurso provido.